Tribunal: TJSP
Processo: 1050611-04.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1050611-04.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SIDNEY CARLOS LILLA, é agravado HBO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo
Interno n°:
1050611-04.2018.8.26.0100
Agravante(s):
Sidney Carlos Lilla
Agravado(s):
Hbo Brasil Ltda
Comarca:
São Paulo 34a Vara Cível
1a Instância:
1050611-04.2018.8.26.0100
Juíza:
Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Voto no
24.968
EMENTA
Agravo interno. Ação de indenização.
Cumprimento de sentença. Recurso interposto em face da
não concessão da justiça gratuita em sede de apelo.
Inexistência dos requisitos para a concessão. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Agravo interno interposto contra decisão de fls.
518/519 dos autos de origem que, em ação de indenização, indeferiu
os benefícios da justiça gratuita formulado em sede de apelo.
O agravante pretende a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/6.
É o relatório.
Mantenho a decisão, tal como lançada.
Nos
Agravos
de
Instrumento
no
2034113-87.2016.8.26.0000 e no 2198139-05.2016.8.26.0000, por decisão
monocrática, dei provimento aos recursos, para deferir ao ora
agravante a gratuidade de justiça, com fundamento na presunção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
insuficiência estabelecida pela declaração de pobreza.
É sabido, contudo, que essa presunção é relativa,
podendo o juiz indeferir o benefício se houver nos autos elementos
que indiquem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade de justiça (§2o do art. 99 do CPC).
Por isso, em outro Agravo de Instrumento
interposto pelo mesmo agravante e para situação semelhante (AI no
2006021-65.2017.8.26.0000), indeferi a gratuidade pelo seguinte
fundamento:
“Gratuidade processual - Para este juízo preambular
em sede recursal, os elementos de prova também
indicam a ausência dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade de justiça (§ 2o do art. 99 do
CPC). O argumento expendido pelo agravante de que
suas aplicações financeiras se prestarão a garantir sua
subsistência após a aposentadoria não tem consistência
para evidenciar a verossimilhança do direito alegado e
tampouco demonstrar a possibilidade de dano de difícil
reparação.”
O mesmo fundamento acima transcrito aplica-se
ao presente agravo de instrumento, ademais porque os documentos
trazidos com este recurso, em que demonstram que o autor aufere
renda com benefício previdenciário já foram considerados por ocasião
do indeferimento (fl. 519).
Neste contexto, diante da existência nos autos de
elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, a justiça gratuita não deve ser deferida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, as circunstâncias do caso apontam para a
inexistência da situação exigida pela lei para a concessão do benefício,
razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator